Tribunal: TJBA
Processo: 8004938-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004938-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAMILE BARROSO DE JESUS

Advogado(s): PAULA LIMA BARBOSA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL.
R
ETARDO
NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DEFLAGRADO
. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade coatora a apreciar requerimento administrativo formulado pela impetrante visando à concessão da Gratificação de Difícil Acesso (GDA), protocolado sob o n. SEI 011.9284.2024.0042921-87. Sustenta-se violação a direito líquido e certo diante da omissão administrativa injustificada, que perdura desde maio de 2024, gerando prejuízos financeiros à servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública em decidir requerimento administrativo regularmente protocolado configura violação a direito líquido e certo da impetrante, notadamente à luz do direito fundamental à duração razoável do processo e do dever legal de decisão motivada em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito líquido e certo, para fins de impetração do mandado de segurança, exige demonstração documental da ilegalidade ou abusividade do ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora, prescindindo de dilação probatória, conforme lecionam Hely Lopes Meirelles, Cássio Scarpinella Bueno, Eduardo Arruda Alvim e José Henrique Mouta.

O processo administrativo instaurado com o objetivo de concessão da Gratificação de Difícil Acesso encontra-se sem decisão há período superior ao legalmente admitido, caracterizando mora administrativa injustificada.

O art. 45 da Lei Estadual n. 12.209/2011 impõe à autoridade competente o dever de decidir solicitações administrativas no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, desde que mediante motivação expressa — o que não foi observado no caso concreto.

A omissão administrativa viola o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e gera lesão a direito líquido e certo da impetrante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de reconhecer a mora administrativa injustificada como apta a ensejar concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

Configura violação a direito líquido e certo a omissão injustificada da Administração Pública em decidir requerimento administrativo protocolado, quando ultrapassado o prazo legal previsto para manifestação.

O direito fundamental à duração razoável do processo administrativo impõe à Administração o dever de atuação diligente e tempestiva, nos termos da legislação aplicável.

A concessão da segurança é cabível para assegurar a decisão do processo administrativo omisso, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual n. 12.209/2011, art. 45 e parágrafo único; Lei Estadual n. 12.373/2011, art. 10, § 1º; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS n. 8002545-91.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.03.2021; TJ-BA, MS n. 8031374-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8004938-13.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

JAMILE BARROSO DE JESUS
e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
A

DE
EDUCAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora:

A) C
onceder a segurança

impondo
à
impetrad
a
a obrigação de

decid
ir
o mérito do Processo Administrativo de n. SEI 011.9284.2024.0042921-87,
com efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
,

confirma
n
d
o,
ainda,
a medida liminar do ID n.
77766091;

B) Condenar a impetrada ao
reembolso das custas processuais quitadas pel
a
impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
; e,

C
) Não condenar
a
impetrad
a
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12